Tribunal: TJDFT
Processo: 0721659-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721659-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RECORRIDA: GRACA &amp; GRACA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. USO DA RAZÃO SOCIAL DO EXEQUENTE. COBRANÇA DE ASTREINTES EM SUA TOTALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 536, 786 e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando ser perfeitamente admissível a exceção de pré-executividade com o objetivo de discutir a exigibilidade da multa cominatória em sua totalidade. Acrescenta que a inexigibilidade da astreintes poderia ser reconhecida inclusive de ofício. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que todas as notificações/publicações ocorram em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 e VÍTOR FORTINI DÜVELIUS, OAB/DF 55.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as notificações/publicações ocorram em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 e VÍTOR FORTINI DÜVELIUS, OAB/DF 55.121. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023